Tribunal: TJDFT
Processo: 0722879-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE MUDANÇA INTERNACIONAL. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SOBRE-ESTADIA DE CONTAINER. PRESCRIÇÃO PARA ACOBRANÇA. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO DESEMBARQUE. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDUCIAIS REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido contido na petição inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ R$7.232,53 (sete mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) e julgou improcedente o pedido contraposto.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Da Prescrição quanto ao pedido autoral. Alega a parte requerida que ocorreu prescrição quanto ao pedido autoral, uma vez que o contrato entre as partes foi firmado em 2014, tendo já decorrido mais de três anos. No entanto, o objeto da presente demanda é o ressarcimento do valor a que o autor foi condenado em ação de cobrança decorrente de sobre-estadia de container, cuja condenação ocorreu em 2018, início do prazo prescricional para ajuizamento da ação judicial.

4. Da Prescrição quanto ao pedido contraposto. Em sede recursal a parte recorrente ratifica o pedido contraposto relativo ao excedente da carga despachada. Alega a parte autora a ocorrência de prescrição. Nos termos do art. 206 do Código Civil, o prazo prescricional nas relações entre particulares é de três anos. Note-se que o contrato foi firmado entre as partes no ano de 2014, mesmo ano em que o recorrente constatou que a carga superava o contratado. Assim, acolho a prejudicial de mérito quanto ao pedido contraposto, considerando que já se passaram mais de três anos e o recorrente não comprovou ter notificado previamente o recorrido.

5. O contrato acostado aos autos é claro ao conter expressamente em seus termos que era incumbência do requerido arcar com “as despesas com transporte, impostos, taxas, fretes, seguro, encargos sociais e fiscais, despesas portuárias, gastos com desembaraço aduaneiro, capatazias, demurrage, içamento, guarda em depósito na origem e no destino, conforme a necessidade acordada entre as partes e quaisquer outros que incidam sob a execução do serviço”.

6. Note-se que houve sobre-estadia (demurrage), tendo o autor sido cobrado por tais débitos quando a responsabilidade por tal pagamento caberia à parte recorrente, que não comprovou qualquer fato extintivo do direito do autor. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. DEMURRAGE. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Devidamente comprovado com base em contrato de importação de mercadoria pela parte autora o seu direito de ressarcimento pela importância paga a título de multa por demurrage, cabe ao réu demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pedido estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente. 2. A incumbência de provar que o atraso na restituição do contêiner foi ocasionado pela autora, que originou a citada indenização, era da parte ré para se eximir da responsabilidade pelo seu pagamento, porquanto o ajuste firmado entre os litigantes é claro ao dispor que os dispêndios referentes à sobreestadia seriam suportados pelo contratador. 3. Recurso provido. (Acórdão no 807178, 2a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, MARIO-ZAM BELMIRO - Relator, FÁTIMA AGUIAR - Revisora, J.J. COSTA CARVALHO - 1o Vogal). Assim, resta evidente a responsabilidade da recorrente arcar com a cobrança.

7.Recurso CONHECIDO, PREJUDICIAIS REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.